Tribunal: TJDFT
Processo: 0716947-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716947-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA AGRAVADO: ELI REGINA MACHADO MONTEAGUDO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GABRIEL HARRISON INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos Embargos à Execução no 0709909-84.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado. Em suas razões recursais, a parte agravante aduz a necessidade de reforma da decisão para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Explica que requereu a benesse ante sua condição econômica atual, bem como do fato de a Execução embargada tratar-se de vários pedidos de antecipação de aporte investido na empresa, além da situação mundial pandêmica. Destaca que a gratuidade de justiça é direito constitucional e que, basta a apresentação da declaração de hipossuficiência, que possui presunção de veracidade, para a concessão do benefício. Sustenta que a gratuidade de justiça também é devida para as pessoas jurídicas, ainda que com fins lucros, sem qualquer limitação. Ressalta que foi concedida à parte a benesse em vários outros processos desse Tribunal. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Ao final, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com a reforma da decisão agravada, concedendo-lhe a gratuidade de justiça. Sem o recolhimento do preparo, ante o pedido de gratuidade. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 35680770): Inicialmente, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte embargante, uma vez que a parte não comprovou nos autos a alegada hipossuficiência financeira. Diante da comprovação acostada no ID 122696620, defiro a renúncia requerida pelos patronos do embargante, Dr. Alex José Silva, OAB/GO 32.520, e Dr. Ricardo Miranda Bonifácio e Souza, OAB/GO 34.945, constituídos na procuração de ID 119376647. Atentem-se os patronos renunciantes que, durante os 10 (dez) dias seguintes, continuarão a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. (destaquei) Como é cediço, é perfeitamente possível o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, visto que nem a Constituição Federal nem o Código de Processo Civil restringem tal direito à pessoa física. Com efeito, a Lei 1.060/50 regulava a concessão do benefício, deixando claro em seu artigo 4o que: A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. Atualmente, a assistência judiciária é regulada pelo Código de Processo Civil em seu artigo 98 dispondo: Art. 98. A pessoa natural ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O seu art. 99, §§ 2o e 3o dispõe que: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição de ingresso ou em recurso. (...) § 2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Também no que se refere a esse benefício para pessoas jurídicas o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 481 com a seguinte disposição: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Por sua vez, a Constituição Cidadã prevê a assistência jurídica ampla aos que "comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, LXXIV), de maneira que, para se conceder o benefício, não basta apenas a declaração de pobreza, uma vez que tal documento não conduz à presunção absoluta da parte não possuir condições de arcar com as despesas do processo. A declaração de pobreza instaura uma presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz, o qual deve indicar os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor. Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. NECESSIDADE DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS. NORMA LOCAL. SÚMULA 280/STF. PRECLUSÃO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ. 2. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie. (...) 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.976.637/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 6/5/2022.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. INDEFERIMENTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (CPC/2015, art. 99, §§ 2o e 3o). 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos (CPC/2015, art. 99, § 3o). 3. O eg. Tribunal a quo não concedeu o benefício de assistência judiciária gratuita, sob o entendimento de que não foram evidenciados os motivos configuradores da hipossuficiência. Nesse contexto, considerando as circunstâncias do caso concreto, tem-se que a pretensão de alterar tal entendimento, a fim de reconhecer a hipossuficiência dos agravantes, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.983.350/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 25/4/2022.) (destaquei) É nessa linha que se firmou também a jurisprudência desse Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. (...) 2. De acordo com o enunciado da Súmula 481 do STJ, apenas "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. O alegado desequilíbrio atuarial, a despeito de permitir procedimentos de equacionamento do plano, por si só, não autoriza a concessão da gratuidade de justiça. Apesar do resultado deficitário nos planos de benefícios, não há documentos que comprovem a absoluta impossibilidade de a Fundação agravante suportar as custas processuais, sem prejuízo de suas atividades. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1420479, 07366613320218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MASSA FALIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. 1. Não se concede a gratuidade de justiça quando não há provas da incapacidade financeira da pessoa jurídica (Súmula 481 do STJ). 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1422070, 07004653020218079000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A controvérsia recursal consiste em definir se a Agravante, pessoa jurídica, faz jus à concessão da gratuidade de justiça. 2. Incumbe ao juiz averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do art. 11 do Código de Processo Civil. 2.1. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. 3. No caso de pessoa jurídica, o entendimento consolidado na Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça impõe como condição para concessão da gratuidade de justiça a comprovação de que o requerente não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa, não importando se suas atividades possuem ou não finalidade lucrativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida. (Acórdão 1421743, 07363850220218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Fredie Didier Jr. leciona que a presunção advinda da declaração de insuficiência de recursos "é relativa, podendo ser mitigada pelo Magistrado desde que baseado em fundadas razões - conforme dispõe o art. 5o caput da LAJ - isto é, na razoável aparência de capacidade financeira do requerente" (Benefício da Justiça Gratuita. 4a Edição. Editora: JusPodivm, 2010. P. 42). Contudo, no caso da pessoa jurídica, imprescindível a demonstração da necessidade de concessão do benefício, não bastando, pois, a mera declaração da hipossuficiência. Dessa forma, caberia à empresa ora agravante demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais para que lhe fosse legítima a concessão da gratuidade de justiça, o que não ocorreu no caso em análise. Em que pesem as alegações da situação financeira difícil da empresa assim como da situação econômica do país em virtude da pandemia, a pessoa jurídica agravante não demonstrou a real situação da empresa que justificasse a falta de recursos para pagamento de custas e despesas processuais, ou que, ao menos, indicasse a hipossuficiência declarada. Cumpre destacar, ainda, que o indeferimento da assistência judiciária não implica negativa de acesso ao Poder Judiciário ou ofensa à dignidade da pessoa humana. Pelo contrário, a observância das normas referentes à gratuidade processual evita prejuízo aos jurisdicionados e ao Estado, que tem a obrigação de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal), não podendo conceder isenção àqueles que não fazem jus ao benefício, sob pena de onerar indevidamente o erário. Desse modo, não merece reparos a decisão monocrática agravada, que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça formulado pela ora agravante. Assim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, CONHEÇO e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo do recurso. Em atenção ao disposto no artigo 101, § 2o do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o recolhimento do preparo, dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo e intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 27 de maio de 2022 17:20:13. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador